Tribunal: TJDFT
Processo: 0735345-73.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735345-73.2017.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO LIMA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 864. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se a ausência do requisito extrínseco atinente à tempestividade recursal. Conforme consulta ao sistema do PJe, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 16/12/2020, tendo o advogado registrado ciência em 18/12/2020. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso findou-se na data de 10/2/2021. Entretanto, o agravo interno foi manejado somente em 23/3/2021, quando já transcorrido o prazo recursal, sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade. Diante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 24303449, por ser intempestivo. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF